Tribunal: TJDFT
Processo: 0004807-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
2. A confissão extrajudicial e a delação premiada possuem natureza jurídica e previsão legal diversas, não permitindo a aplicação análoga entre ambas, sobretudo porque não há lacuna na legislação penal quanto à confissão.
3. Recurso desprovido.